Tribunal: STF
Processo: MS 37008
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Edivaldo Assis de Jesus contra ato do Tribunal de Contas da União – TCU consubstanciado no Acórdão 447/2020-1ª Câmara, proferido na Tomada de Contas Especial 004.508/2017-3.
    O impetrante narra que o
    “[...] Acórdão proveniente da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, lavrado em sede de Tomada de Contas Especial, manteve o entendimento acerca da impugnação parcial das despesas efetuadas pelo então gestor do Município de Amontada-CE à época, ora impetrante, em face de repasses federais, na modalidade fundo a fundo, relativas à execução dos programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, exercícios de 2006 e 2007. 
    […]
    Passada a fase de instrução da TCE, por intermédio do Acórdão nº 10849/2019 – TCU – 1ª Câmara, o colegiado concluiu que em razão da omissão na supervisão da execução dos programas sociais, houve a ocorrência de débito para com o erário federal, originário das despesas realizadas nas seguintes datas:
    […]
    Devidamente atualizado, o débito que o ora impetrante deveria quitar restaria fixado no montante de R$ 216.337,06 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e sete reais e seis centavos) – hoje, tal valor encontra-se, evidentemente, mais atualizado, precisamente no montante de R$ 225.525,74 (duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) “ (págs. 4-5 da inicial). 
    Aduz que, em sede de recurso de reconsideração, o Colegiado acolheu parcialmente as razões apresentadas e reconheceu a prescrição de parte das multas aplicadas, em virtude do transcurso de mais de 10 anos entre os supostos débitos e o despacho de citação na referida tomada de contas especial. Considerou, entretanto, que “a letra constitucional é clara no sentido de que as ações de ressarcimento são imprescritíveis, inclusive aquelas relacionadas ao controle externo” (pág. 6 da inicial). 
    Entende não ser aplicável à hipótese dos autos o prazo prescricional de 10 anos, estabelecido no art. 205 do Código Civil, e aponta a existência de julgado deste Supremo Tribunal, no qual se assentou, em caso semelhante, a aplicação do prazo de 5 anos previsto na Lei 9.783/1999 (MS 32.201/DF, da relatoria do Ministro Roberto Barroso).
    Nesse contexto, afirma que
     [...] as ocorrências averiguadas pelo Tribunal de Contas datam dos anos 2006 e 2007, sendo que a primeira notificação válida do TCU em relação a apresentação de defesa pelo ora impetrante só se deu em 19 de maio de 2017, isto é, passados mais de 10 (dez) anos das supostas aplicações irregulares de recursos federais. 
    A bem da verdade, o entendimento acima destacado confere segurança jurídica às relações administrativas, assim como efetiva os preceitos máximos do amplo direito de defesa do interessado, que não pode ficar vinculado ad aeternum a um processo de controle externo, mantendo consigo – e por lapso temporal indeterminado – documentos e mais documentos que possam ser utilizados na apresentação de eventuais defesas processuais. 
    Desse modo, imperioso se torna que esta Suprema Corte se pronuncie quanto a esta substanciosa alegação, amparada e fundamentada em pronunciamentos deste Egrégio Tribunal, tudo a evidenciar a necessidade de observação do prazo prescricional quinquenal, nos termos constantes dos diversos diplomas que compõem o regramento do direito administrativo, na qual possui autonomia científica suficiente a indicar a desnecessidade de subordinação ao prazo geral previsto no Código Civil que, repita-se, regula relações eminentemente privadas” (pág. 10 da inicial). 
    Discorre, ainda, sobre o que decidido no RE 636.886-RG/AL (Tema 899/RG), relatado pelo Ministro Alexander de Moraes, e alega que
    “não é o valor de eventual débito apurado em sede de tomadas de contas que é protegido pela imprescritibilidade, muito porque esta é uma fase de conhecimento, onde não há uma certeza, nem muito menos liquidez do suposto débito ocorrido, mas sim a ação executória de ressarcimento, fundada em título executivo extrajudicial devidamente formado no âmbito do Tribunal de Contas” (pág. 16 da inicial).
    Assinala estarem presentes os requisitos para a concessão de medida liminar e, ao final, requer: 
    “1 – Que seja conhecida a presente impetração, porquanto cumpridos os seus requisitos legais;
    2 – Liminarmente, inaldita altera pars, seja concedido efeito suspensivo ao teor da condenação constante no Acórdão nº 447/2020, da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, formalizada em processo de Tomada de Contas Especial nº 004.508/2017-3;
    3 – Seja a parte impetrada intimada para manifestar-se sobre o ato apontado como coator, a fim de apresentar as razões que achar pertinente, por intermédio do órgão de representação judicial;
    4 – Seja intimada a Procuradoria-Geral da República;
    5 – Em análise de mérito, seja concedida a segurança pretendida para anular os acórdãos lavrados pelo TCU no âmbito da TCE nº 004.508/2017-3, sedimentando o entendimento desta Suprema Corte quanto a incidência do lapso temporal de prescrição quinquenal para atuação de controle externo exercido pelo Tribunal de Contas em processos relacionados às Tomadas de Contas Especiais, reconhecendo, no caso, a manifesta ocorrência da prescrição para a imposição de qualquer sanção ao impetrante;
    5.1 – Adicionalmente ao entendimento quanto a ocorrência de prescrição quinquenal, ou uma vez superado, roga-se pela reconhecimento da prescrição da atuação do Tribunal de Contas da União no tocante à imputação de débitos relacionados a ocorrências manifestamente prescritas, eis que a utilização da parte final do art. 37, §5º da Constituição Federal é clara no sentido de que somente as ações (judiciais) são cobertas pelo manto da imprescritibilidade, ou seja, no caso, após devidamente formalizado o título executivo extrajudicial no âmbito do TCU e não, propriamente, dos procedimentos administrativos inerentes às Cortes de Contas” (págs. 24-25 da inicial).
    A União pleiteou o ingresso nos autos, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009 (documento eletrônico 18).
    As informações prestadas pelo TCU foram juntadas aos autos (documento eletrônico 20).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão parcial da ordem (documento eletrônico 34). 
    Em 21/5/2021, deferi o pedido de liminar para suspender os efeitos do Acórdão 447/2020-1ª Câmara-TCU, formalizado na Tomada de Contas Especial 004.508/2017-3, até o julgamento do mérito do presente writ (documento eletrônico 66). 
    Contra essa decisão, a União interpôs agravo interno (documento eletrônico 75).
    É o relatório. Decido.
    Ao deferir a liminar, assim consignei:
    “Rememoro que esta Suprema Corte reconheceu repercussão geral de dois temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento à Fazenda Pública: (i) Tema 897 - “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa”; e (ii) Tema 899 – “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 
    Ademais, trata-se de controle externo exercido pelo TCU com vistas ao ressarcimento de valores, de modo que a hipótese dos autos aproximase mais do Tema 899 de Repercussão Geral (RE 636.886-RG/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes), o qual já foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão assim ementado: […]
    No caso sob exame, o TCU consignou que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do Tema 899/RG não seria aplicável aos casos anteriores ao aludido julgamento e manteve a respectiva orientação quanto à imprescritibilidade da pretensão ressarcitória dos processos de controle externo nos quais se apuram danos ao erário. 
    O acórdão proferido no referido paradigma da repercussão geral ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendentes de análise os embargos de declaração opostos pela União. Nesse recurso, aponta, entre outras matérias, a ocorrência de superação de jurisprudência há tempos consolidada sobre o tema e, com o fim de preservar a segurança jurídica, pleiteia a modulação dos efeitos da decisão.
    Assim, o Plenário da Corte ainda irá discutir o alcance do Tema 899/RG e decidir se a orientação firmada no precedente vai ou não incidir nos casos anteriores ao respectivo julgamento. 
    Nessa linha de raciocínio, afigura-se recomendável, ainda que por cautela, aguardar-se o julgamento dos citados declaratórios antes de examinar o mérito do presente mandado de segurança. 
    Desse modo, ante a plausibilidade jurídica do direito invocado nesta impetração e a notícia do início da execução judicial do ato apontado como coator, impõe-se a necessidade de conceder-se a medida cautelar” (págs. 7-12 do documento eletrônico 66). 
    Com efeito, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral de três temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento à Fazenda Pública: (i) Tema 666 - “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”; (ii) Tema 897 - “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa”; e (iii) Tema 899 – “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 
    Registre-se, ainda, que no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 636.886-RG, paradigma do Tema 899, esclareceu-se que o prazo para constituição do título executivo não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida, que ficou adstrito à fase posterior à formação do título. Veja-se:
    “[...] 
    Como se vê, a questão suscitada pelo embargante - acerca da possibilidade de aplicação das normas do Código de Processo Civil à execução dos acórdãos do TCU - em nada altera o que foi decidido no julgamento do mérito, pois essa circunstância sequer foi ventilada no caso subjacente ao Recurso Extraordinário piloto, no qual a execução do título judicial extraído de processo de Tomada de Contas Especial da Corte de Contas da União seguiu o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.
    [...]
    Do mesmo modo, não há qualquer contradição a ser sanada no aresto embargado no que tange à fase de aplicação do prazo prescricional.
    [...]
    Os argumentos acima elencados conduzem à conclusão no sentido de que a pretensão executória de título executivo proveniente de decisão do TCU da qual resulte imputação de débito ou multa é prescritível; e, portanto, a ela se aplica o prazo prescricional da Lei de Execução Fiscal. 
    Nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título. 
    Reitere-se: Após a conclusão da tomada de contas, com a apuração do débito imputado ao jurisdicionado, a decisão do TCU formalizada em acórdão terá eficácia de título executivo e será executada conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), por enquadrar-se no conceito de dívida ativa não tributária da União, conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.
    [...]
    Por fim, registro que não se mostram presentes os requisitos necessários à modulação de efeitos, seja para a preservação da segurança jurídica, seja para o atendimento a excepcional interesse social.
    Como também já asseverei, no meu voto, as repercussões econômico-financeiras ao Estado não legitimam o sacrifício de direitos fundamentais dos indivíduos, como forma de compensar a ineficiência da máquina pública. 
    O Direito oferece um caminho para eventual cobrança de quantias devidas ao Erário quando, exsurgindo elementos consistentes da atuação consciente e dolosa, no sentido de má gestão e dilapidação do patrimônio público, abre-se a possibilidade de ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual (a) os acusados terão plenas oportunidades de defesa; e (b) a condenação ao ressarcimento, comprovado o agir doloso, será imprescritível, na forma da jurisprudência desta CORTE” (grifei).
    In casu, está-se diante de processo de tomadas de contas em que o TCU exerce controle externo de legalidade de despesa ou regularidade de contas, o qual pode resultar em imputação de débito ou multa com eficácia de título executivo. Ou seja, trata-se de apuração prévia à formação do título executivo. 
    Dessa forma, o entendimento externado quando da decisão liminar a respeito da proximidade do caso em tela com o Tema 899 não mais persiste. 
    Não obstante, ao analisarmos os precedentes criados pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, percebe-se que a exceção à regra da prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 37, § 5°, da CF, engloba apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, como bem contextualizado pelo Ministro Gilmar Mendes em voto no julgamento do RE 636.886-RG:
    “[...] esta Corte tem, historicamente, assentado a imprescritibilidade de ressarcimento ao erário decorrente de condenação dos Tribunais de Contas, firmando tal posicionamento no MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008, cuja ementa enuncia:
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor . II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição . IV - Segurança denegada’. (grifo nosso)
    Com base nesse julgado, a jurisprudência firmou-se no sentido da imprescritibilidade, consoante se percebe dos seguintes arestos: [...]
    Todavia, mais recentemente, relembro que o STF, ainda que lateralmente, por ocasião do julgamento do RE 669.069/MG, paradigma do tema 666, da repercussão geral, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
    Naquela ocasião, o eminente relator propôs a fixação da seguinte tese:
    ‘A imprescritibilidade a que se refere o art. 37, §5º, da CF diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais’.
    A partir daí, demonstramos numerosas preocupações quanto ao reconhecimento da imprescritibilidade da ação de ressarcimento por danos decorrentes de ato de improbidade administrativa. Os Ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, por exemplo, destacaram que a imprescritibilidade poderia redundar na responsabilização de herdeiros.
    Ao final, restringimo-nos aos ilícitos civis para assentar a prescritibilidade da ação de ressarcimento em tais casos, restando assim aprovada a tese do tema 666 e a ementa, respectivamente:
    ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. 
    ‘CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 
    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 
    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016)
    No julgamento mais recente (RE 852.475), objeto do tema 897 da sistemática da repercussão geral, esta Corte reassentou, em regra, a incidência de prazo prescricional. Transcreva-se a ementa:
    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento’. (RE 852.475, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019, grifo nosso)
    A tese restou assim definida:
    ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’.
    Da conjugação de tais precedentes firmados em repercussão geral, sobressai a conclusão de que, em regra, as ações de ressarcimento ao erário são prescritíveis, salvo as ações fundadas especificamente na prática de ato doloso tipificado na Lei 8.429/1992. 
    Isso inclui, por óbvio, todas as demandas que envolvam pretensão do Estado de ser ressarcido pela prática de qualquer ato ilícito, seja ele de natureza civil, administrativa ou penal, ressalvadas as exceções constitucionais (art. 5º, XLII, e XLIV, CF) e a prática de ato doloso de improbidade administrativa (excluindo-se os atos ímprobos culposos, que se submetem à regra prescricional)”.
    Ademais, a própria constituição adota o princípio da prescritibilidade, como bem salientado pelo Ministro Dias Toffoli, em voto no julgamento do RE 669.069/MG, e reportado pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu voto condutor do RE 636.886-RG:
    “Também devo destacar que a prescritibilidade das pretensões consiste em regra universal e foi adotada, no sistema jurídico brasileiro, como corolário dos princípios da segurança jurídica e da paz social, os quais estão entalhados na Carta da República. Daí poder-se concluir que a imprescritibilidade das ações só pode ser uma opção da própria Constituição, como ocorreu na eleição das ações penais relativas à prática de racismo (art. 5º, inciso XLII, CF) ou à ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional ou o Estado democrático (art. 5º, inciso XLIV, CF). Também foi garantida constitucionalmente a imprescritibilidade do direito estatal sobre seus bens imóveis, dispondo-se que são insuscetíveis de usucapião os imóveis públicos urbanos ou rurais (arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da CF)”.
    Por essas razões, a atual e remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a imprescritibilidade da pretensão punitiva do TCU. Confira-se: 
    “Direito Administrativo. Agravo Interno em Mandado de Segurança. Medida cautelar. Declaração de inidoneidade pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Prescrição da pretensão punitiva. 1. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu medida cautelar em mandado de segurança, na qual foram suspensas decisões do TCU que condenaram a impetrante à declaração de idoneidade para licitar por 3 (três) anos em virtude de prática de fraude a licitações. Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCU. 2. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Precedentes: MS 32.201, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; MS 35.512 e 36.067, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. A interrupção da prescrição por ato inequívoco que importe apuração do fato exige identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar o exercício da pretensão punitiva. Considerando que tal identidade inexiste na hipótese, não se detectou, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença de causas interruptivas da prescrição, motivo por que há plausibilidade na alegação de prescrição formulada pela impetrante. 4. O papel do Tribunal de Contas da União no combate a fraudes e corrupções em licitações é extremamente relevante, e os atos investigados, se comprovados, são graves. Porém, a prescrição é um fato objetivo, que não pode ser desconsiderado. Ninguém pode estar sujeito permanentemente a uma sanção. 5. Perigo da demora evidenciado pela intenção da impetrante de participar de licitações com sessões públicas programadas para os dias seguintes à impetração. 6. Pedido liminar mantido, para suspender os efeitos dos Acórdãos 424/2019, 990/2019, 1.816/2020 e 335/2021, todos do TCU. Agravo não provido” (MS 37.772-MC-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019). 2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 4. Agravo interno conhecido e não provido” (MS 37.586-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ACRE. FISCALIZAÇÃO OMISSA E DEFICIENTE NA EXECUÇÃO DE DOIS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 28, II, E 58, II, DA LEI 8.443/1992. ART. 268, II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. PRECEDENTES DESTE STF. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADA NO EXAME DE MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, descabendo a aplicação do prazo decenal previsto na legislação civil (art. 205 do Código Civil). Ao revés, incide o prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999 (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/8/2017; MS 35.512-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, SEGUNDA TURMA, DJe 21/6/2019). 2. In casu, na linha do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal e da decisão liminar de minha lavra, é inequívoca a superação do prazo prescricional quinquenal. Os ilícitos apontados pela Corte de Contas ocorreram em julho de 2006, tendo o processo de auditoria sido instaurado em 9/10/2006. A ordem de citação do responsável para a audiência, por sua vez, ocorreu em 25/6/2007. Entretanto, a decisão condenatória recorrível foi exarada somente em 31/5/2016, data da prolação do Acórdão 3.513/2016-TCU-1ª Câmara. 3. Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA unicamente para afastar a sanção de multa aplicada ao impetrante, nos autos da Tomada de Contas 023.288/2006-0, máxime da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União” (MS 35.940, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 35.512-AgR, de minha relatoria).
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS 36.111/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes; MSs 37.941-MC/DF e MS 37.940-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin.
    Sobre o prazo prescricional aplicável, deve ser mencionado que a Primeira Turma desta Suprema Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Por oportuno, transcrevo os arts. 1°, caput, e 2°, II da Lei 9.873/1999:
    “Art. 1° Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 
    […]
    Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
    III - pela decisão condenatória recorrível.
    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal”. 
    Assim, faz-se necessário levar em consideração os marcos interruptivos apontados pelo TCU, ao analisar a tese de prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, e reforçadas pela AGU no agravo interno:
    “56. Podem ser extraídas do Relatório de Tomada de Contas Especial, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, diversas causas interruptivas da punibilidade (doc. 4). 
    57. Desse relatório, podem ser verificadas diversas datas de comunicação a Edivaldo Assis de Jesus (3/11/2008, 28/11/2008, 7/5/2013, 22/9/2015, 5/10/2015, 16/10/2015 e 29/10/2015), todas causas interruptivas da punibilidade (inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999). Também desse relatório, verifica-se a data de instauração da TCE perante o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (8/8/2016), o que importa apuração do fato (inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999). 
    58. A seguir, interrompeu-se a prescrição novamente com o recebimento do processo de Tomada de contas Especial (20/2/2017), data em que o TCU tomou conhecimento das irregularidades, pois esta representa ato inequívoco que importa apuração do fato (inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999) [doc. 1].
    59. A seguir, outro marco interruptivo consiste na citação do responsável (inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999), promovida, no caso, por meio do Ofício 0930/2017- TCU/SECEX-CE (doc. 5), de 25/4/2017, em 19/5/2017, consoante aviso de recebimento (doc. 6). 
    60. Nova interrupção ocorreu em 11/9/2018, com a prolação do acórdão condenatório, nos termos do inciso III do art. 2º acima transcrito. 
    61. Observa-se que, ainda que utilizado prazo para determinação da eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva por aplicação analógica da Lei 9.873/1999, considerando as causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201, leading case sobre o tema naquela Corte, também este prazo não teria transcorrido antes da concretização da condenação. Em verdade, o prazo decenal utilizado pelo TCU com fundamento no Acórdão 1.441/2016–Plenário foi mais favorável ao impetrante, haja vista que reconheceu, para efeito da pretensão punitiva (multa), a prescrição de débitos anteriores a 25/4/2007. 
    62. Logo, mesmo se utilizado esse prazo diverso do entendido como correto pelo TCU, merece ser rechaçado o fundamento utilizado pelo juízo para extinção da execução, de que teria se operado, no caso concreto, a prescrição da pretensão punitiva da Corte de Contas” (págs. 10-11 do documento eletrônico 75). 
    Nesses termos, aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrant